Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728944-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO PRUDENCIO SOARES BRANDAO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que desconstituiu a penhora sobre o valor constrito na conta bancária do agravado/executado. Em suas razões, o agravante sustenta que o executado/agravado aufere proventos de aposentadoria em valor bem acima da média nacional, em torno de R$ 30.586,64 (trinta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Afirma que a penhora de percentual de seus proventos não prejudicaria seu sustento e o de sua família. Alega a necessidade de se resguardar a efetividade do processo executivo por meio da busca de bens passíveis de penhora. Argumenta que o perigo de dano irreparável decorre do insucesso da execução. Aduz que a medida é reversível, porquanto, em caso de eventual dano decorrente da penhora, a parte executada poderá requerer indenização. Sustenta que, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, cabe a parte executada indicar a medida executiva menos gravosa. Alega que o agravado não indicou bem passível de constrição para substituição do valor penhorado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a manutenção da penhora e o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pela intimação do executado/agravado, a fim de que indique outros bens passíveis de constrição, na forma do art. 805, parágrafo único, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. É inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso”. (Acórdão 1643039, 07145883320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)". (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ, que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:19:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator